Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL E ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de pesquisa por meio da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” com a renovação automática após 30 (trinta dias).
2. Para a pesquisa nesses sistemas o exequente deve demonstrar o lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa ou apresentar provas de que houve mudança na situação financeira do agravado. 2.1 Além disso, é preciso analisar a questão a luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência levando em conta a realidade descortinada até o momento e o contexto processual. 2.2 Levando em consideração o trabalho e a onerosidade da medida o deferimento deve depender de alguma demonstração concreta de efetividade da pesquisa.
3. No caso, o exequente demonstrou a existência de lapso temporal superior a um ano desde a última consulta, porém, não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.
4. Diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, permite-se uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD.